Tribunal: CARF
Processo: 13964.720773/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.720773/2012-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-006.607 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA RFB
Interessado
OLGA JUNKES E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como inominados,
quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,
erros de escrita ou de cálculo, devendo os mesmos serem corrigidos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Sumula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
aclaratórios embargos de declaração, com efeitos infringentes, saneando o Acórdão no 2001-
001.612, de 30/01/2020, alterando a sua conclusão para não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Dos Embargos de Declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720773/2012-10
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720773/2012-10

Trata-se de despacho de encaminhamento (e-fls. 120) apresentado pela EQCRE-
DEVAT09-VR em face do Acórdão n° 2001-001.612, proferido em sessão virtual, não
presencial, de 30/01/2020, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento deste
Colegiado (e-fls. 86/91), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RETROATIVIDADE. DATA DE INÍCIO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. INSUBSISTÊNCIA.
O reconhecimento de isenção, aplicada retroativamente, a rendimentos
tributáveis que serviram de base para lançamento fiscal, torna o mesmo
insubsistente pelo desaparecimento de seu fato gerador.
Do Exame de Admissibilidade
O despacho de encaminhamento foi admitido pelo Presidente desta Turma
Extraordinária (e-fls. 124/127), considerando o princípio da fungibilidade dos recursos
administrativos e com fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c.c. art. 66, ambos do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/15, como
embargos inominados tendo em vista que a Unidade Preparadora constatou que dos autos já
constava sentença judicial transitada em julgado (e-fls. 69/75), com o mesmo objeto deste
processo administrativo, em data anterior ao julgamento do recurso voluntário, in verbis:
O
documento
de
fls.
118
trata
de
Informação
1.316/2021
–
EQCRE/DEVAT/SRRF09/RFB, proferida no Dossiê 13033.623550/2021-07. Ao final
dessa Informação há solicitação para informar se o pagamento da restituição apurada
nas DIRPFs 2010, 2011 e 2012, relativa à contribuinte falecida Olga Junkes, foi
efetuado na esfera judicial e se há alguma restituição a ser paga na esfera administrativa.
E o documento de fls. 119 trata de informação prestada pela PFN Santa Catarina, em
atendimento à Informação 1.316/2021 – EQCRE/DEVAT/SRRF09/RFB, no sentido de
que "nos autos da ação judicial n. 5000315-42.2016.4.04.7207, da 1a Vara Federal de
Tubarão/SC, proposta pela contribuinte Olga Junkes (CPF 150.665.760- 53) em
desfavor da União (Fazenda Nacional), foram satisfeitos judicialmente os valores
referentes à restituição do IRPF dos anos calendário/exercício 2010/2011, 2011/2012 e
2013/2014, não havendo em relação aos referidos exercícios, destarte, o dever de
devolução de qualquer quantia na esfera administrativa (vide documentação anexa)".
Esclareça-se, por oportuno, que às fls. 69/75 encontra-se cópia da sentença proferida
nos autos do Procedimento do Juizado Especial Cível 5000315-42.2016.4.04.7207/SC,
cuja solicitação de juntada se deu em 07/07/2017, pela DRF Florianópolis, e cuja
confirmação de juntada se deu nessa mesma data (07/07/2017), pelo então
Sedis/Cegap, atual Disor/Cegap (fls. 63/64), ou seja, em data anterior ao julgamento do
recurso voluntário (30/01/2020).
É o relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720773/2012-10

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Do Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos inominados acolhidos é a constatação
pela Unidade Preparadora da SRFB de que dos autos já constava sentença judicial transitada em
julgado (e-fls. 69/75), com o mesmo objeto deste processo administrativo, em data anterior ao
julgamento do recurso voluntário.
Do Saneamento
Pois bem, com razão está o referido embargo pois dos autos consta sentença
judicial transitada em julgado, datada de 12/12/2016, juntada aos autos (fls. 69/75), em
07/07/2017, ou seja, em data anterior à prolação do acórdão do recurso voluntario.
Notadamente, a concomitância entre as instâncias judicial e administrativa, para
tratar a mesma matéria, importa a renúncia às instâncias administrativas, conforme Sumula
CARF no 1, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).).
Da mesma forma, os §§ 2o e 5o do artigo 78 da Portaria MF n. 343, de 2015
(RICARF) preveem o encerramento da lide administrativa, atribuindo-lhe definitividade no
âmbito administrativo, consequência deste evento, bem como a insubsistência de qualquer
decisão que tenha sido proferida em data posterior a esta ocorrência, in verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720773/2012-10

§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a
ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas
as decisões que lhe forem favoráveis.
Assim, considerando todos os fatos voto no sentido de modificar a conclusão
proferida no acórdão CARF (e-fls. 86/91) alterando-a para não conhecimento do recurso
voluntário,
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, acolho os aclaratórios, com
efeitos infringentes, saneando o Acórdão no 2001-001.612, de 30/01/2020, alterando a sua
conclusão para não conhecimento do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 133
DF CARF MF
Original